Tribunal: TJBA
Processo: 8028732-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028732-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por OI S.A. – Em Recuperação Judicial contra acórdão que manteve a legitimidade da cobrança da TFF pelo Município de Paulo Afonso e validou atos constritivos, mesmo no contexto da recuperação judicial da embargante. O acórdão embargado aplicou a modulação dos efeitos do Tema 919 do STF, resguardando ações ajuizadas antes de 09/12/2022, com base na Lei nº 14.112/2020. II. Questão em discussão Alegação de contradição quanto à relevância do Mandado de Segurança nº 8003640-68.2020.8.05.0191 e omissão na análise dos Temas 69 e 962 do STF. Pleito subsidiário de sobrestamento até o trânsito em julgado do mandado de segurança. III. Razões de decidir Não configurada contradição, pois o acórdão esclareceu que a modulação do Tema 919 do STF abrange execuções fiscais ajuizadas antes de 09/12/2022, independentemente de mandados de segurança ajuizados pelos contribuintes. Ausência de omissão, pois os Temas 69 e 962 do STF tratam de contextos distintos e não foram debatidos no curso do agravo de instrumento. Pedido de sobrestamento caracterizado como inovação recursal, incompatível com os embargos de declaração, que têm função integrativa e não de rediscussão de mérito ou inovação de teses. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A modulação de efeitos do Tema 919 do STF abrange exclusivamente execuções fiscais ajuizadas antes de 09/12/2022, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Embargos de declaração não constituem via processual adequada para inovação de teses ou rediscussão de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594/SP, Tema 919 de Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento nº 8028732-97.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante OI S.A. – Em Recuperação Judicial e embargado Município de Paulo Afonso: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.